Tribunal: TJBA
Processo: 8025330-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025330-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MELISSA HORA LOBO E SILVA Advogado(s): ACIOLI VIANA SILVA, JOAO FRANCISCO COELHO NARVAES, TAHISE TANAJURA COTRIM IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E EXECUÇÃO DE ASTREINTES. MATÉRIAS AFETAS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito líquido e certo de tomar posse em cargo público para o qual foi regularmente nomeada, diante da omissão ilegal da Administração Pública. A embargante sustenta omissão quanto à condenação ao pagamento de vencimentos referentes ao período de descumprimento da decisão liminar e quanto à execução da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar, no julgamento do mandado de segurança, o pagamento de vencimentos pretéritos decorrentes do descumprimento da decisão liminar e a execução da multa cominatória fixada para compelir a Administração ao cumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão analisou integralmente a controvérsia submetida ao mandado de segurança e concedeu a segurança para garantir à impetrante o direito líquido e certo à posse no cargo público para o qual foi nomeada, esgotando o mérito da ação mandamental. 5. A pretensão de condenação ao pagamento de vencimentos relativos ao período de descumprimento da decisão liminar possui natureza patrimonial e demanda apuração do período de inadimplemento e do montante devido, providências próprias da fase de cumprimento de sentença. 6. A multa cominatória fixada em decisão liminar tem natureza coercitiva e sua efetiva execução depende da verificação do descumprimento da ordem judicial, bem como da apuração do valor devido, providências igualmente próprias da fase executiva. 7. Não cabe ao acórdão de mérito antecipar providências executivas nem determinar pagamento de valores que ainda dependem de liquidação, sobretudo antes do trânsito em julgado. 8. A insurgência da embargante revela inconformismo com os limites do provimento jurisdicional e busca rediscutir ou ampliar os efeitos da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis quando utilizados para rediscutir ou ampliar o conteúdo da decisão judicial. 2. A condenação ao pagamento de valores decorrentes do descumprimento de decisão judicial em mandado de segurança deve ser apurada na fase de cumprimento de sentença, mediante liquidação do montante devido. 3. A apuração e execução de multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de decisão judicial constituem providências próprias da fase executiva e não precisam ser determinadas no acórdão que julga o mérito da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 16. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8025330-71.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante MELISSA HORA LOBO E SILVA e, como Embargado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA